Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-48.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000954-48.2011.8.05.0001 AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVADO/APELADO: WALTER DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, IV, “A”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000954-48.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelada
WALTER DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .